Tribunal: STF
Processo: Rcl 51788
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo Interno, interposto por Comunidade Indígena da Terra Indígena Morro dos Cavalos, contra decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, pelos fundamentos transcritos a seguir: 



    “Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão monocrática que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a Reclamação para cassar o Acórdão proferido no Agravo de Instrumento 5029644-16.2021.4.04.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, bem como a decisão prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Florianópolis, no processo 5020900-05.2017.4.04.7200, no que tange à determinação de homologação final da demarcação da Terra Indígena Morro dos Cavalos pelo Presidente da República, preservando-se a competência da CORTE para a decisão final do mérito na ACO 2.323.



    A Comunidade Indígena da Terra Indígena Morro dos Cavalo, ora embargante alega, em síntese, que a decisão atacada foi silente em alguns aspectos. Em suas palavras (doc. 63):



    A Comunidade Indígena da Terra Indígena Morro dos Cavalos não foi intimada de quaisquer decisões proferidas nestes autos. E, ainda que suas manifestações e recurso tenham sido citados por Vossa Excelência em duas decisões proferidas neste feito, não houve pronunciamento sobre a habilitação da comunidade no processo na qualidade de litisconsorte passivo necessário, e nenhum dos argumentos trazidos pelas comunidades foram juridicamente enfrentados.



    (...)



    Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. A respeitosa decisão que julgou parcialmente os pedidos da Reclamante mostra-se, data venia, omissa acerca de questão de ordem pública, referente à admissão de litisconsorte passivo necessário, qual seja, a Comunidade Indígena da Terra Indígena Morro dos Cavalos, no presente feito.



    (...)



    Por fim, cabe reconhecer que a admissão desta Comunidade Indígena enquanto litisconsorte passiva necessária já fora brilhantemente analisada por este Exmo. Relator nos autos da Ação Cível Originária 2323. Na ocasião, foi reconsiderada pelo Exmo. Relator decisão agravada por esta Comunidade Indígena da Terra Indígena Morro dos Cavalos para "admitir a Comunidade Indígena Guarani Morro dos Cavalos como litisconsorte no polo passivo da relação jurídica processual, ficando, por conseguinte, prejudicada a análise do agravo interno pelo Plenário da CORTE". A referida reconsideração baseou-se na jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ao final, requer seja admitido o presente recurso, a fim de que seja explicitamente acolhida a Comunidade Indígena da Terra Indígena Morro dos Cavalos nestes autos na qualidade de litisconsorte passiva necessária, tendo também deferido seu pedido de gratuidade da justiça e de prazo em dobro, nos termos da fundamentação.



    É o relatório.



    Quanto aos Embargos Declaratórios, o Código de Processo Civil prevê esse recurso para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.



    A Reclamação constitucional cujo objetivo é preservar a competência da SUPREMA CORTE e garantir a autoridade de suas decisões, é uma ação que possui natureza autônoma, não sendo obrigatória a inclusão, no polo passivo, de todas as partes arroladas no processo originário. Assim, no caso presente, a relação jurídica processual formou-se em perfeita sintonia às regras processuais vigentes, constando no polo ativo a União, como reclamante, e, no passivo, a autoridade reclamada, apontada como violadora do paradigma indicado, Juízo da 6ª Vara Federal de Florianópolis.



    Com efeito, não assiste razão a embargante ao pleitear sua admissão como litisconsorte passiva necessária nos autos desta reclamação. O fato de a parte embargante constar como litisconsorte passivo na ACO 2323 não a transforma, obrigatoriamente, em legitimada a figurar no polo passivo na presente ação reclamatória.



    Destaque-se ainda que a discussão dos autos limitou-se a analisar balizas objetivas, qual seja: em relação à determinação judicial de manutenção da Portaria do Ministério da Justiça que reconheceu a ocupação tradicional na área, salvo decisão judicial contra a mesma, há identidade com o próprio pedido da ACO 2.323, já que a anulação do procedimento demarcatório, envolvendo referida Portaria, é coisa litigiosa, estando naturalmente sujeita à decisão final do Supremo Tribunal Federal na ação originária.



    Nessas circunstâncias, mesmo que considerássemos a ora embargante como parte beneficiária da decisão, eventuais questões subjetivas do caso suscitadas, não teriam o condão de infirmar a decisão embargada. Assim, apesar de sua importância, o contraditório e a ampla defesa não são valores absolutos, devendo observância aos demais vetores constitucionais. Tal binômio deve ser compreendido como garantia constitucional apta a assegurar o resultado útil do processo, o que não se vislumbra no presente caso.



    Evidencia-se, no presente caso, o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso. Os Embargos de Declaração não são o meio processual legítimo para rediscutir questões que se traduzam em mero inconformismo da parte com o julgado embargado, como na espécie. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente do Pleno:



    ‘EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração, opostos em 12.08.2016, rejeitados. Rcl 17.218-AgR-EDv-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 23/11/2016’.



    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”. 



     



    Neste Recurso, a parte recorrente, sustenta, em síntese, que (eDoc. 74):



    “Este Excelentíssimo Relator proferiu decisão de mérito, julgando parcialmente procedente o pedido da Reclamação e, assim, cassando as decisões reclamadas no que tange à determinação de homologação final da demarcação da Terra Indígena Morro dos Cavalos pelo Presidente da República. Assim, ficaram prejudicados os Agravos Regimentais interpostos.



    Até então, não havia manifestações de Vossa Excelência sobre a habilitação da comunidade no processo na qualidade de litisconsorte passivo necessário e nenhum dos argumentos trazidos pelas comunidades foram juridicamente enfrentados. A Comunidade Indígena da Terra Indígena Morro dos Cavalos havia sido intimada de quaisquer decisões proferidas nestes autos.



    Considerando, assim, a existência de omissão sobre matéria de ordem pública a ser sanada, a Comunidade Indígena da Terra Indígena Morro dos Cavalos opôs, na data de 02 de junho de 2022, embargos declaratórios.



    Os embargos de declaração da Comunidade Indígena foram rejeitados por este Eminente Ministro Relator através da decisão monocrática ora agravada, que fora proferida em 22 de junho de 2022.



    (…).



    No caso em tela, foram reclamadas decisões que tiveram por objeto tanto a demarcação quanto a proteção da Terra Indígena Morro dos Cavalos. Assim, os resultados da presente demanda atingem não apenas atos formais praticados pela União e pela Funai, mas o próprio direito material indígena previsto no artigo 231 da Constituição Federal. Portanto, data venia, em que pese a decisão ora agravada tenha asseverado que o fato da Comunidade Indígena constar como litisconsorte passivo na ACO 2323 não a transforma, obrigatoriamente, em legitimada a figurar no polo passivo na presente ação reclamatória, mostra-se necessário reconhecer a legitimidade do interesse indígena na presente demanda.



    É fundamental, por fim, reconhecer que a admissão desta Comunidade Indígena enquanto litisconsorte passiva necessária já fora brilhantemente analisada por este Exmo. Relator nos autos da Ação Cível Originária 2323. Na ocasião, foi reconsiderada pelo Exmo. Relator decisão agravada por esta Comunidade Indígena da Terra Indígena Morro dos Cavalos para admitir a Comunidade Indígena Guarani Morro dos Cavalos como litisconsorte no polo passivo da relação jurídica processual, ficando, por conseguinte, prejudicada a análise do agravo interno pelo Plenário da CORTE. A referida reconsideração baseou-se na jurisprudência desta Suprema Corte.



    (…).



    Ainda, cumpre também reiterar que esta Comunidade Indígena figura como assistente litisconsorcial do Ministério Público Federal nos autos nos quais foram proferidas as decisões reclamadas. Muito embora a presente Reclamação tenha natureza autônoma, a qualidade da Comunidade Indígena naqueles autos não deixa de atestar a necessidade de reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário nos autos desta Reclamação.



    Requer, ao final, (a) seja reconsiderada integralmente a decisão ora agravada, nos termos do artigo 1.021, §2º do CPC, para que seja explicitamente habilitada a Comunidade Indígena da Terra Indígena Morro dos Cavalos nestes autos na qualidade de litisconsorte passiva necessária, de modo a efetivar o disposto no artigo 232 da Constituição Federal; e (b) em não sendo reconsiderada integralmente a decisão ora agravada, que seja recebido e processado com efeito devolutivo o presente Agravo Interno, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, e consequentemente que seja submetido ao julgamento do Plenário, pleiteando-se desde logo que seja reformada a r. decisão agravada, no sentido de que seja explicitamente habilitada a Comunidade Indígena da Terra Indígena Morro dos Cavalos nestes autos na qualidade de litisconsorte passiva necessária, de modo a efetivar o disposto no artigo 232 da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Tratando-se de Agravo Interno, admissível a reconsideração pelo Juízo monocrático, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC e do art. 317, § 2º, do RISTF. 



    Reanalisando o caso sob o prisma dos argumentos apresentados pela parte agravante, em prestígio ao princípio da efetividade da jurisdição, creio que é o caso de reconsideração da decisão monocrática agravada, com vistas à habilitação da Comunidade Indígena da Terra Indígena Morro dos Cavalos nestes autos na qualidade de litisconsorte passiva necessária.



    Conforme tive oportunidade de enfatizar quando da rejeição dos Embargos de declaração, o fato de a parte ora agravante constar como litisconsorte passivo na ACO 2323 não a transforma, obrigatoriamente, em legitimada a figurar no polo passivo na presente ação reclamatória.



    No entanto, esta SUPREMA CORTE, em caso similares e que também envolvem a legalidade de procedimentos demarcatórios de terras indígenas, tem admitido a intervenção destas entidades representativas de comunidades indígenas como litisconsortes, conforme se infere dos seguintes precedentes: MS 33.922, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/2/2016; MS 28.541, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 05/11/2018; e MS 28.574, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 18/12/2018, do qual destaco o seguinte trecho da decisão: 



    “2. Ante a situação jurídica da requerente, passível de ser alcançada por decisão caso acolhido o pedido inicial neste mandado de segurança, há o interesse em participar da relação processual como parte passiva.” 



    Por estes fundamentos, deferi o pedido de ingresso, da ora agravante, na qualidade de litisconsorte passiva, nos autos da ACO 2323. Assim, para que seja conferida uniformidade no processamento destas ações, acolhe-se o pedido de ingresso da Comunidade Indígena da Terra Indígena Morro dos Cavalos na condição de beneficiária da decisão reclamada, devendo, em consequência, gozar de todas as prerrogativas inerentes à esta condição.



    Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão agravada para acolher os embargos de declaração e admitir a Comunidade Indígena da Terra Indígena Morro dos Cavalos como litisconsorte no polo passivo da relação jurídica processual, integrando a decisão monocrática que julgou parcialmente procedente a Reclamação ajuizada pela União.



    Ficam prejudicados os agravos regimentais interpostos pela Procuradoria-Geral da República e pela Comunidade Indígena Morro dos Cavalos contra a decisão que apreciou os embargos declaratórios opostos à decisão monocrática.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



     Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente